Tribunal: TJSP
Processo: 1005601-14.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de procedência. Inconformismo das partes.
Pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prejudicado em face do julgamento do mérito.
Mérito. Recurso do autor visando à majoração da indenização por dano

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de procedência. Inconformismo das partes.
Pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prejudicado em face do julgamento do mérito.
Mérito. Recurso do autor visando à majoração da indenização por dano moral.
Apelo do réu objetivando a reversão do julgamento ou ao menos a redução da reparatória por dano moral e dos honorários sucumbenciais, bem como a compensação de valores.
I. Contratação não demonstrada nos autos. Negativa da contratação que atrai para o banco réu o ônus da prova da regularidade da operação. Competia à parte fornecedora comprovar (art. 357, inc. III, do Código de Processo Civil), estreme de dúvidas, a efetiva legitimidade do débito. Ausência, todavia, de comprovação da contratação de cartão de crédito consignado pelo autor. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois, sem embargo do que sustentou na contestação (validade da contratação), não apresentou a cópia do correlato ajuste, tampouco de utilização do cartão de crédito ou de transferência de valor em favor do autor. Ausência de prova acerca da inequívoca vontade do demandante de firmar a avença. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do banco réu. Inteligência do art. 14 do CDC, Tema 466 do STJ e da Súmula 479 do STJ. Atividade desempenhada pelo demandado que, por sua natureza, implica risco para o direito de outrem. Exegese do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Declaração de inexigibilidade de débito oriundo do contrato impugnado bem reconhecida na sentença. Recurso do réu desprovido nessa parte.
II. Restituição dos valores descontados. Declaração de inexigibilidade de débito que, por corolário lógico, implica a recondução das partes ao estado anterior à suposta contratação, de modo que o réu deve ser condenado na restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples, vez que ausente impugnação do autor a respeito. Precedentes da Câmara em casos parelhos (Apelação Cível 1014746-03.2021.8.26.0006, relator Elói Estevão Troly; Apelação Cível 1021102-52.2023.8.26.0003, relator Achile Alesina). Recurso do acionado desprovido nessa questão.
III. Dano moral. Configuração de dano moral no caso concreto. Indevidos descontos em benefício de aposentadoria que possuem potencial suficiente para a afetação da esfera moral, de modo a abalar o equilíbrio psicológico e o bem-estar. Réu, ademais, que não comprovou a transferência de valor em favor do requerente. Hipótese não compreendida no simples aborrecimento do cotidiano. Manutenção da reparatória fixada em R$ 5.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função dissuasória de novas práticas abusivas. Precedentes desta C. Câmara. Recursos desprovidos nesse aspecto.
IV. Compensação de valores. Descabida a compensação de valores entre as partes, porquanto o réu não comprovou ter efetuado a transferência de quantias em favor do autor. Recurso do réu desprovido nesse tema.
V. Honorários sucumbenciais. Pretensão do réu de redução dos honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação. Descabimento. Valor arbitrado que não se revela excessivo, a observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, e que vêm sendo adotados por esta C. Câmara em casos assemelhados. Recurso do réu desprovido nesse item.
Recursos desprovidos.